Tribunal: TJPA
Processo: 0808619-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808619-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A INCLUSÃO DO RELATÓRIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ACOLHIDO NESTE PONTO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO QUANTO A INÉPCIA DA INICIAL E QUANTO A RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
DECISUM
MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1 –
No caso em tela, verifico que, por falha de inclusão no sistema, o relatório dos autos não foram publicados, de modo que deve ser acolhido o recurso quanto a este tópico.

2 -
No que diz respeito a alegação de omissão quanto a inépcia da inicial e quanto a renovação da certidão positiva com efeito de negativa, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão proferido se manifestou adequadamente.

3 –
Ainda que o intuito do recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

4 –
As demais pretensões demonstradas nestes Embargos de Declaração consistem numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

5 -
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do relatório, mantendo-se o acórdão em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da B. A. Meio ambiente.

Em síntese, a impetrante aduz que exerce a atividade econômica principal relacionada a esgoto, exceto a gestão de redes, além de atividades econômicas secundárias: obras de terraplanagem, construção de rodovias e ferrovias, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, ao passo que para o regular exercício de sua empresa e participação em licitações públicas, necessita da regular emissão de certidão positiva com efeito de negativa de débitos.

Acrescenta que cumpre com o plano de recuperação judicial nos autos do processo nº 00444848920128140301 na 13ª vara cível e empresarial da capital, executando suas obrigações firmadas judicialmente com os credores.

Suscita que, contrariando jurisprudência do STJ, a PGE/PA e o CONJUR/SEFA recomendaram a não emissão da certidão positiva com efeito de negativa, ignorando o fato da requerente estar em recuperação judicial. Ato contínuo, em 24/06/2021, a Coordenadoria de Controle de Obrigações Principais da Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias/SEFA seguiu a recomendação da PGE/PA e indeferiu o pedido de emissão da referida certidão, sem detalhar de forma fundamentada o motivo de seguir o parecer da procuradoria estadual.

Relata, ainda, a necessidade de urgência da emissão da certidão positiva em razão de sua participação em iminente licitação da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio de Porto Alegre/RS (processo administrativo 20.0.000087778-7), prevista no Edital Licitatório 15/2020, para a qual é exigida a referida certidão de regularidade fiscal, fato este que acarretará prejuízo financeiro irreparável, uma vez que será inabilitada pela Comissão de Licitação.

Assim, requereu liminarmente a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa de natureza tributária, até o julgamento de mérito.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória deferindo a liminar para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de natureza tributária.

Em suas razões recursais o Estado do Pará suscitando o seguinte: inépcia da petição inicial, ao passo que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão; ausência de obrigatoriedade da fazenda pública em fornecer a mencionada certidão; inexistência de prova pré-constituída do alegado direito; exordial desprovida de qualquer prova que demonstre estar a agravada em recuperação judicial; necessária dilação probatória inviável em sede mandamental. extinção do processo sem exame de mérito; legalidade do procedimento adotado pela SEFA para indeferir o pedido de expedição de certidão positiva com efeito negativa.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, indeferi a liminar pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso, mantendo a decisão que determinou a expedição da Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração afirmando omissão quanto a inclusão do relatório no acórdão publicado. Aduz, também, a existência de omissão quanto a inépcia da inicial e quanto a renovação da certidão positiva com efeito de negativa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, verifico que, por falha de inclusão no sistema, o relatório dos autos não foram publicados, de modo que deve ser acolhido o recurso quanto a este tópico.

No que diz respeito a alegação de omissão quanto a inépcia da inicial, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão proferido se manifestou adequadamente, nos seguintes termos:

“No que se refere à inépcia da inicial entendo que não merece acolhimento, à medida que da descrição fática se conclui que diante do indeferimento do pedido administrativo de emissão da certidão em questão, tornou-se necessário o requerimento judicial contido na ação de origem.”

Nos moldes do art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se faz possível, em sede de Embargos de Declaração o restabelecimento da discussão para propiciar a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido: "A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Deste modo,
mantenho o
decisum
recorrido, acolhendo os Embargos de Declaração somente para sanar a omissão do relatório.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/06/2024